Tribunal: TJBA
Processo: 8000472-58.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000472-58.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: JOILSON TEIXEIRA DE ARAUJO DIAS

Advogado(s)
:
GEORGIA CARVALHO DE FARIAS, PEDRO DE SOUZA NOGUEIRA, LIVIA CRISTINE DE FREITAS BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCONTO ABUSIVO A TÍTULO DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por entidade fechada de previdência complementar (CAPESESP) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidor público aposentado, reconhecendo a nulidade de cláusula contratual que autorizava a retenção de 61,20% das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar, e condenando a apelante à restituição da diferença do resgate, com correção monetária e juros, além de indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida cláusula contratual que autoriza a retenção de mais da metade das contribuições realizadas pelo participante de plano de previdência complementar, a título de custeio administrativo e cobertura de riscos, sem prévia ciência ou concordância expressa do aderente.

III. Razões de decidir:

3. A legislação aplicável (LC n.º 109/2001) autoriza o desconto de valores relativos ao custeio administrativo, mas exige que tal desconto seja realizado conforme previsão regulamentar clara e com ciência do participante.

4. A retenção de 61,20% das contribuições, sem comprovação de ciência prévia e expressa do autor, mostra-se desproporcional, ferindo os princípios da transparência, da boa-fé e do equilíbrio contratual.

5. A falta de comunicação sobre alterações unilaterais promovidas pela entidade gestora do plano inviabiliza a exigibilidade das novas condições, sendo correta a restituição proporcional do valor retido.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A retenção de valores superiores a 50% das contribuições realizadas em plano de previdência complementar, sem ciência e concordância expressa do participante, configura prática abusiva e enseja a restituição proporcional. 2. A ausência de transparência e de notificação quanto a alterações contratuais em planos de previdência compromete a validade das cláusulas modificativas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 421, 422, 884; LC nº 109/2001, arts. 14, III, e 19.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 563; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.001294-0/001, Rel. Desa. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 30.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000472-58.2024.8.05.0081
, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE e como apelado JOILSON TEIXEIRA DE ARAUJO DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessõe
s,
de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13